Tribunal: TJSP
Processo: 0015213-92.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo, devido à ausência de reabilitação de falta disciplinar, gerando anotação de "mau comportamento" carcerário no boletim informativo. Atestado de mau comportamento carcerário elaborado nos termos da Resolução SAP no. 144/10. Prazo para reabilitação de falta que deve

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito subjetivo, devido à ausência de reabilitação de falta disciplinar, gerando anotação de "mau comportamento" carcerário no boletim informativo. Atestado de mau comportamento carcerário elaborado nos termos da Resolução SAP no. 144/10. Prazo para reabilitação de falta que deve observar o disposto pelo art. 112, §7o, da LEP. Precedentes. Recurso provido.